Tribunal: TCU
Processo: 002.786/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4725/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de alteração de aposentadoria de Antonio de Jesus Alves, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram nos proventos a inclusão concomitante de parcelas de quintos e opção; considerando que os quintos se referem ao exercício de funções comissionadas em períodos anteriores a 8/4/1998, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998; considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser irregular o pagamento da opção cumulativamente com os quintos, por violar o § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990, mesmo que o interessado tenha satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 até 18/1/1995 e implementado os requisitos para aposentadoria até 16/12/1998, data de edição da Emenda Constitucional 20/1998 ( Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , 1.599/2019-Plenário, 13.959/2020-2a Câmara e 6.596/2022-1a Câmara), como no ato ora apreciado; considerando haver o cadastro do ato Sisac 10002480-04-2013-000474-9, com vigência em 28/3/1991, sem, contudo, haver informações sobre seu envio ao TCU, não existindo impedimento a que se aprecie o ato de alteração, tendo em conta a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que: ato dessa natureza se submete à análise de legalidade com todos os dados que o compõe ( Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara ); não se pode pretender a concessão de melhorias posteriores cumuladas com vantagens ilegais ( Acórdão 1952/2018-TCU-Plenário e 6.025/2022-1a Câmara); considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, e na Súmula-TCU 106, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Antonio de Jesus Alves; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 002.786/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio de Jesus Alves (XXX.708.357-XX) 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, deste Acórdão; 1.7.1.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores; 1.7.2. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria tratado nestes autos, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.